Tribunal: TJDFT
Processo: 0739096-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739096-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANDERLEI MARTINS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0712679-07.2023.8.07.0004,indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos(ID 247205017 do processo originário): “O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de bancos de dados já existentes e acessíveis por meio de consulta aos órgãos conveniados. Não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados já existentes e disponíveis por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, os quais já foram realizados nos autos, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito pela não utilização do referido sistema. Uma ferramenta que acessa dados já existentes, disponíveis e acessíveis aos outros sistemas. Vejamos a Jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INDEFERIMENTO. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper, trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. II - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud, que já foram realizadas nos autos originários. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo nem nas diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora. III - A reiteração da pesquisa de bens pelo Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir a pesquisa ao Infojud. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1831968, 07508669620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, indefiro, a utilização do sistema SNIPER. Por sua vez, intime-se a parte credora para que tome ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor (Decisão ID 241582710), com a advertência de que a intimação desta decisão será tomada como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Considerando a ausência de prejuízo para as partes, os autos devem aguardar o prazo de suspensão de 01 ano no arquivo provisório. Decorrido o prazo, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, com observação do disposto no art. 921 supra referido e seus parágrafos. O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte exequente/credora, por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. À Secretaria para que certifique a publicação da presente decisão para fins de contagem do prazo prescricional” Em suas razões recursais (ID 76202009), afirma que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Sustenta que o sistema Sniper não é substituído pela consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Discorre sobre o princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da liminar para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76212254). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores.No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, compossibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora